Tribunal: TJDFT
Processo: 0704078-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa NÚMERO DO PROCESSO: 0704078-87.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO MARTINS AGRAVADO: ADRIANA DE SOUZA FERREIRA DA SILVA MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por C. A. M. (requerido) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Num. 18559284, originário), que, em sede de liquidação provisória de sentença movida por A. D. S. F. D. S. M., indeferiu os pedidos de reconhecimento de inadequação da via eleita pela requerente e prejudicial de prescrição, formulados pelo agravante. Na forma do art. 81 do Regimento Interno do TJDFT, "A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal, torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação". Compulsando os autos originários, observo que a sentença exequenda (Num. 166153494, originário) foi objeto de recurso de apelação interposto pelo ora agravante (Num. 166154445, originário), distribuído à 5a Turma Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador SILVA LEMOS (Num. 166154463, originário), que se acha prevento para examinar todos os feitos referentes à mesma causa, na forma do art. 81 do Regimento Interno do TJDFT. Determino, pois, a redistribuição da presente ao Eminente Desembargador que ocupa a vaga anteriormente ocupada pelo referido Relator, com posterior compensação. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r